Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULATIVIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMENTA. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. É reconhecido erro material do acórdão unicamente quanto à conclusão do julgamento sintetizado na ementa, uma vez que o dispositivo do acórdão deu parcial provimento à apelação e a respectiva ementa continha resultado divergente, nos termos do Art. 1.022, III, do CPC, sem efeitos modificativos. 2.1 Os embargos de declaração devem ser providos para fazer constar no item 7 da ementa do acórdão: “Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.”.
3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.